Tribunal: STF
Processo: HC 86044
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-11-07
Data de publicação: 2006-11-07

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PRERROGATIVAS
   PROFISSIONAIS DOS ADVOGADOS. ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL.
   CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. VÍTIMAS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS. ART. 133 DA
   CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 138, 139 E 141, II, TODOS DO CÓDIGO
   PENAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. APURAÇÃO DE PLANO.
   INOCORRÊNCIA. IMUNIDADE RELATIVA. INCOMPETÊNCIA. MATÉRIA DE FATO.
   LIMITES DA VIA ELEITA.
I - A inviolabilidade das prerrogativas
   dos advogados, quando no exercício da profissão, é
   constitucionalmente assegurada, nos termos da lei.
II - O art.
   142 do Código Penal exclui a punibilidade nos casos de injúria ou
   difamação, quando a ofensa é irrogada em juízo.
III - A
   imunidade do advogado, no exercício do "munus publico", é
   relativa.
IV - A ausência de justa causa não verificável de
   plano impede, na estreita via do habeas corpus, o trancamento da
   ação penal.
V - A alegação de incompetência do juízo implica a
   análise de provas, matéria também vedada à via eleita.
VI -
   Habeas corpus conhecido e ordem indeferida.